Tribunal: TJMT
Processo: 1047906-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047906-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVALDO JOSE SANTIAGO - CPF: 127.055.578-22 (EMBARGADO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da própria embargante. Alega omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios, ante a rejeição do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão na decisão quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais diante da sucumbência recíproca; e (ii) se, afastada a condenação por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve recair sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de dois pedidos na inicial, sendo um deles rejeitado (danos morais), impõe-se a aplicação do art. 86 do CPC, com a consequente redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais entre as partes.

4. Ausente condenação pecuniária, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa, como forma de assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade da verba fixada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, determinando-se a repartição equitativa das custas processuais, vedada a compensação, e a incidência da verba honorária sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. Na hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional do ônus da sucumbência entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC. 2. Quando afastada a condenação por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve recair sobre o valor da causa."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso pelo Embargante.

Aduz que houve omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, diante da sucumbência recíproca e alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o afastamento dos danos morais, também não há como aplicar o percentual dos honorários sobre o valor da condenação, mas, sim sobreo valor da causa.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso pelo Embargante.

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Assiste razão ao embargante.

Verificando-se que a petição inicial continha dois pedidos e que um deles (indenização por danos morais) foi rejeitado, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC. Assim, cada parte deve arcar com metade das custas processuais, vedada a compensação.

Mantenho a verba honorária fixada em 10% (dez por cento), contudo, agora incidente sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para, sanando a omissão quanto ao ônus sucumbencial, redistribui-lo e adequá-lo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025